Tribunal: TJDFT
Processo: 0724377-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
D E C I S Ã O O relator originário, e. Des. Carlos Rodrigues, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, com fundamento no descabimento para impugnar despacho determinador de emenda à petição inicial para reelaboração do cálculo do débito sem a consideração dos honorários contratuais e ordenou a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para obtenção da gratuidade de justiça (Id 18661085). Insatisfeita, a agravante interpõe agravo interno contra referido pronunciamento. Alega ter carga decisória o pronunciamento judicial de primeiro grau atacado pelo agravo de instrumento. Pleiteia a reconsideração ou o provimento do recurso (Id 19452975). Mediante ato ordinatório, a diligente Secretaria concedeu oportunidade à parte agravada para oferecimento de resposta ao agravo interno (Id 19489657). O agravado não foi intimado no endereço declinado, porque a pessoa que se apresentou como genitor dele afirmou não saber com exatidão o endereço do recorrido (Id 22904127). O recurso foi redistribuído para esta signatária em decorrência da aposentadoria concedida ao relator originário (Ids 22917305, 22926098 e 22928890). Foi determinado à parte agravante que esclarecesse a persistência de interesse neste recurso, tendo em vista o desenvolvimento atual do processo no juízo de origem (Id 23363905). A parte agravante manifestou desinteresse pelo recurso, porque a demanda foi recebida com a inclusão do valor dos honorários contratuais no cálculo do crédito exigido e processada com a ordem de citação da parte demandada (Id 23873344). É o relatório do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pois bem. Como noticiado pela parte agravante, o i. juízo de origem recebeu a petição inicial com a inclusão do valor dos honorários contratuais no cálculo do crédito excutido e determinou a citação da parte executada, depois de ter sido comprovado o pagamento das custas iniciais, consoante decisão exarada no processo de execução n. 0704378-67.2020.8.07.0007 (Id 74593527 do processo de referência). Nesse contexto, o comportamento superveniente da parte agravante de comprovar o pagamento das custas iniciais sem ressalva e o processamento da execução com a inclusão do valor dos honorários contratuais no crédito exigido, tudo depois da interposição do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno contra a decisão de não conhecimento daquele recurso, permite considerar ter ocorrido inequívoca manifestação tácita de retratação do juízo no tocante à emenda acerca dos honorários contratuais e desistência da parte agravante em relação ao pleito de gratuidade de justiça. O esvaziamento posterior do objeto do recurso em processamento possibilita o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal para lhe negar seguimento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de decisão em juízo de retratação, colaciono o seguinte julgado proferido peça e. 1a Turma Cível deste TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE PARTE DA DECISÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. MATÉRIA REMANESCENTE. PEDIDO DE DANO MORAL. INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA INICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. ART. 292, V, CPC/2015. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL NO PONTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Exercido, na origem, juízo de retratação de parte da decisão agravada, a análise do recurso quanto ao ponto resta prejudicada, não comportando conhecimento ante a perda superveniente do objeto. Recurso parcialmente conhecido. 2. A despeito de entendimento jurisprudencial até então dominante, o Novo Código de Processo Civil de 2015, em verdadeira reação legislativa, passou a impor, expressamente, a necessidade de indicação do valor pretendido nas ações indenizatórias, inclusive a fundada em dano moral, consoante inserção do inciso V ao artigo 292. Desse modo, faz-se imperiosa a observância do novo regramento legal que, até o momento, não teve sua constitucionalidade rechaçada. 3. Considerando que o pedido de indenização por danos morais não está imiscuído nas hipóteses legais de formulação de pedido genérico (CPC/2015, art. 324), a falta de indicação do valor pretendido na peça inaugural acarreta na inépcia e consequente indeferimento da inicial, em inteligência aos artigos 319, inciso V, 321, parágrafo único e 330, inciso I, todos do Código de Processo Civil vigente. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1255248, 07010955720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III[2] e XIII[3], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno prejudicado pela perda superveniente de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;